Tribunal: TJDFT
Processo: 0004123-57.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0004123-57.2009.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CESAR AUGUSTO GONCALVES, CLUBE DO COWBOY DE UBERLANDIA LTDA EMBARGADO: LUIZ BANDEIRA DA ROCHA FILHO, VERA SIDNEY SANT ANNA SANCHES, IVAN VALADARES DE CASTRO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A fim de dar higidez ao processo e evitar eventual arguição de nulidade, intime-se o réu CÉSAR AUGUSTO GONÇALVES para que tome ciência da hipoteca judicial promovida pelo DISTRITO FEDERAL, facultando-lhe manifestação nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, ante ao que determina o art. 495, § 3o, do CPC. Findo o prazo assinalado, e independente de manifestação da parte, tornem os autos conclusos para análise do acordo firmado entre CLUBE DO COWBOY DE UBERLÂNDIA LTDA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator